Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-73.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002710-73.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que, nos autos de apelação cível, conheceu parcialmente do recurso da consumidora e negou-lhe provimento na parte conhecida, e deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora aos parâmetros da Lei n.º 14.905/2024, mantida a sentença do juízo de origem em seus demais termos.

2. A embargante apontou omissão quanto: (i) à desproporcionalidade da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (ii) à inaplicabilidade da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação de má-fé subjetiva; (iii) à modulação de efeitos firmada pelo STJ nos EAREsp n.ºs 664.888/RS, 676.608/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS; e (iv) à aplicação da taxa SELIC como índice único, nos termos do Tema 1.368 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos da condenação por danos morais, aos requisitos da restituição em dobro e à modulação de efeitos firmada pelo STJ; (ii) se os embargos de declaração têm caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão quanto à quantificação dos danos morais. O acórdão embargado explicitou, de forma detalhada, os critérios que orientaram o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano, a condição econômica das partes, a natureza alimentar da verba subtraída, a ausência de exposição negativa da personalidade da consumidora perante terceiros e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

5. Inexiste omissão quanto aos requisitos da restituição em dobro. O acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n.º 1.413.542/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida sempre que a cobrança indevida configurar contrariedade à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do credor.

6. A alegação de omissão quanto à modulação de efeitos firmada nos EAREsp n.ºs 664.888/RS e correlatos é, além de infundada, logicamente incompreensível diante das circunstâncias do caso. Referida modulação restringiu a incidência da restituição em dobro às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. Como os fatos ocorreram em 2024 e tanto a sentença quanto o acórdão foram proferidos em 2025, todos os marcos relevantes são posteriores à data de corte fixada pelo STJ, de modo que a modulação não era aplicável ao caso e não havia razão para o acórdão a ela se referir para excepcionar a condenação.

7. O prequestionamento somente se justifica pela via dos embargos de declaração quando houver efetiva omissão do julgado sobre matéria que o órgão deveria ter enfrentado e não o fez. Tendo o acórdão apreciado de forma expressa e fundamentada todas as questões que a embargante pretende ver prequestionadas, o recurso não encontra amparo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, revelando finalidade exclusivamente protelatória.

8. Quanto à aplicação da taxa SELIC, o acórdão determinou, em conformidade com a Lei n.º 14.905/2024, a aplicação direta da SELIC quando os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora coincidirem, e, quando distintos, a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa legal — correspondente à SELIC subtraída do IPCA — para os juros moratórios, com vistas a evitar oneração excessiva decorrente da dupla incidência de um índice composto, não havendo nenhum tipo de contrariedade ao Tema 1.368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002710-73.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante
SABEMI SEGURADORA
S/A

e outros
e como embargada
CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos de declaração
nos termos do voto do relator.